Tribunal: TJDFT
Processo: 0746226-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746226-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIS BORGES LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO O réu agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 145694833) que, em demanda de cobrança, indeferiu a gratuidade de justiça, por ausência de comprovação de sua hipossuficiência. Observo, contudo, que, consoante informação do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 176014364 - autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília, 31 de outubro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR